Tribunal: TJMT
Processo: 1047968-34.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047968-34.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LEVY ANTONIO DIAS - CPF: 055.142.311-00 (APELANTE), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DIGITAL. REGULARIDADE FORMAL COMPROVADA. CONTRATO RESOLVIDO POR DESINTERESSE SUPERVENIENTE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Levy Antonio Dias contra sentença que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; (ii) resolver o contrato com retorno das partes ao status quo ante; e (iii) determinar a restituição, em forma simples, dos valores descontados. O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a contratação de empréstimo consignado digital ocorreu mediante vício de consentimento, apto a ensejar a nulidade do contrato e, por consequência, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

O banco apresenta dossiê completo da contratação digital, contendo cédula de crédito, registro de aceite eletrônico, dados de geolocalização, endereço IP e assinatura por biometria facial, além de comprovante de transferência do valor contratado para a conta do autor.

A alegação de que o autor foi induzido a erro ao pensar que realizava "prova de vida" não se sustenta frente às provas documentais, especialmente pela divergência de vestimenta nas fotos utilizadas na contratação e na suposta prova de vida.

Reconhecida a regularidade formal da contratação, mas diante da manifestação de desinteresse na manutenção do contrato e do depósito judicial do valor recebido, é cabível a resolução do vínculo com devolução simples dos valores já descontados, nos termos do art. 876 do Código Civil.

A inexistência de irregularidade ou conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a configuração de dano moral, não sendo suficiente o mero aborrecimento decorrente de controvérsia contratual.

A jurisprudência dominante estabelece que a existência de contrato regularmente formalizado e a ausência de má-fé afastam o dever de indenizar por danos morais em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por LEVY ANTONIO DIAS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Nulidade Contratual c/c Indenização por Dano Moral n. 1047968-34.2022.8.11.0041, movida em face de BANCO PAN S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para: i) confirmar a tutela de urgência que suspendeu as cobranças do empréstimo; ii) determinar a resolução do contrato, com o retorno das partes ao
status quo ante
; e iii) condenar a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores eventualmente descontados do benefício previdenciário do autor, com os consectários legais.

Em virtude da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, suspendendo a exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões, de Id. 316235887, o apelante sustenta, em síntese, o vício de consentimento na contratação, alegando ter sido induzido a erro ao acreditar que realizava procedimento de "prova de vida" junto ao INSS. Defende a nulidade do contrato e a ocorrência de ato ilícito, o que ensejaria a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais. Requer o provimento do recurso, a fim de que o contrato seja declarado nulo e a instituição financeira seja condenada à reparação por danos morais.

Contrarrazões no Id. 316235893, nas quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto e pela manutenção integral da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, ajuizou a presente demanda visando à declaração de nulidade de um contrato de empréstimo consignado, sob a alegação de ter sido vítima de fraude, induzido a erro ao acreditar que realizava procedimento de "prova de vida" junto ao INSS.

O juízo
a quo
, em sentença, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a validade formal da contratação, mas determinando a resolução do contrato com o retorno das partes ao
status quo ante
, em razão da manifesta ausência de interesse do consumidor na manutenção do vínculo. Contudo, julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais, por entender ausente a prática de ato ilícito pela instituição financeira.

A insurgência recursal cinge-se, precipuamente, ao reconhecimento do vício de consentimento que macularia o negócio jurídico, pugnando o apelante pela reforma da sentença para que o contrato seja declarado nulo e, por conseguinte, o banco apelado seja condenado à reparação por danos morais.

Pois bem.

Neste contexto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência de débito é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a própria natureza jurídica da demanda faz com que repouse sobre o réu a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para a dívida.

Na hipótese, o banco apelado logrou desincumbir-se de seu ônus probatório, juntando aos autos o dossiê completo da contratação digital (Id. 316235856), que inclui a Cédula de Crédito Bancário, os registros de aceite eletrônico das condições contratuais, a geolocalização, o endereço de IP do dispositivo utilizado e, de forma crucial, a assinatura por meio de biometria facial ("selfie"). Ademais, comprovou a transferência eletrônica do valor do empréstimo (R$12.756,77) para a conta corrente de titularidade do próprio apelante (Id. 316235859), a mesma na qual percebe seu benefício previdenciário.

A tese autoral de fraude, fundada na alegação de que teria sido induzido a erro, acreditando realizar uma "prova de vida", resta fragilizada diante das evidências documentais. Conforme percucientemente observado pelo juízo
a quo
, a fotografia que o apelante alega ter enviado para a suposta prova de vida (Id. 316235743), na qual traja uma camiseta de cor rosa, é visivelmente distinta da imagem capturada para a biometria facial no ato da contratação (Id. 316235856, fl. 11), em que veste uma camiseta de cor azul. Tal fato demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de dois momentos distintos e afasta a narrativa de um único ato fraudulento.

Assim, considerando que incumbia ao banco a comprovação da contratação e que este apresentou provas robustas da regularidade formal da operação, não há como se reconhecer a nulidade do empréstimo objeto da lide.

E sendo a contratação hígida, por certo que os valores descontados não podem ser considerados, a princípio, ilícitos. Contudo, a r. sentença, de forma equânime, acolheu a manifestação de vontade superveniente do consumidor de não mais manter o vínculo contratual, determinando a resolução do pacto com o retorno das partes ao
status quo ante
, o que se mostra razoável, especialmente diante do depósito judicial do valor mutuado. A devolução dos valores já descontados, na forma simples, é consequência lógica dessa resolução, evitando o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, nos termos do artigo 876 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, é cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pelo consumidor com a cobrança de valores tidos por ilegais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, isoladamente considerado, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa . Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé. O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos, ainda que os abatimentos no benefício previdenciário da parte apelante tenham lhe ocasionado transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10241100320248110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/03/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2025)

Portanto, a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada para 15% sobre o valor da causa, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp no 1.950.516/RJ), observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025